Tribunal: TJSP
Processo: 2278498-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Falecimento da então Executada Maria Andrelina no curso da fase de cumprimento do julgado – Habilitação dos sucessores, Executados André e Alexandre (filhos de Maria Andrelina), e do cônjuge supérstite (Executado Vicente) – Partilha dos bens de Maria Andrelina consigna a transferência da propriedade do imóvel matriculado sob o número 239.185 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Falecimento da então Executada Maria Andrelina no curso da fase de cumprimento do julgado – Habilitação dos sucessores, Executados André e Alexandre (filhos de Maria Andrelina), e do cônjuge supérstite (Executado Vicente) – Partilha dos bens de Maria Andrelina consigna a transferência da propriedade do imóvel matriculado sob o número 239.185 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em favor dos Executados André (25% a título de sucessão), Alexandre (25% a título de sucessão) e Vicente (50% a título de meação) – Penhora do imóvel partilhado, nos autos da execução originária – Executado Alexandre apresentou impugnação, sob o fundamento de que incabível a penhora da parcela ideal de propriedade do Executado Vicente – Sucessores (Executados André e Alexandre) são responsáveis pelo débito, até as forças da herança (artigo 1.792 do Código Civil) – Cônjuge meeiro (Executado Vicente), casado no regime da comunhão universal de bens, também responde pelos débitos contraídos por Maria Andrelina (conforme o disposto no artigo 1.667 do Código Civil) – Incumbia ao Executado Vicente demonstrar que o crédito do qual originada a dívida não reverteu em proveito comum ao casal (AREsp 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), o que não ocorreu – Cabível a penhora da integralidade do imóvel, sendo a parcela dos Executados André e Alexandre em decorrência da sucessão e a parcela do Executado Vicente em decorrência da solidariedade advinda do regime de bens adotado no casamento contraído com Maria Andrelina – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (apresentada pelo Executado Alexandre) e manteve a penhora da integralidade do imóvel matriculado sob o número 239.185 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – RECURSO DO EXECUTADO ALEXANDRE IMPROVIDO